Tribunal: TJDFT
Processo: 0715854-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. POSSIBILIDADE. COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de intimação do agravado para que indique bens à penhora sob pena de aplicação de multa por ato atentatório.
2. É possível a intimação do executado/devedor para que indique bens passíveis de penhora quando as buscas pelos sistemas restaram infrutíferas, em homenagem ao princípio da cooperação e da execução de forma menos gravosa.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.